Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727614-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Miguel Evangelista dos Anjos da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0705915-44.2024.8.07.0012, assim redigida: “Indefiro o pedido retro. A parte exequente requer a expedição de Ofício à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, a fim de que informe sobre eventual existência de planos de previdência privada em nome do devedor. É ônus do credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens do devedor em substituição à parte credora O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura de bens do devedor ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. Assim, a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) não demonstra utilidade para a satisfação do crédito, na medida em que eventuais valores encontrados a título de previdência privada são revestidos pela impenhorabilidade. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.” A instituição bancária agravante alega em suas razões recursais (Id. 73746830), em síntese, que figura na posição de credora em relação ao recorrido, mas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas. Verbera que diante do esgotamento dos meios regulares de busca dos bens pertencentes ao devedor devem ser deferidas medidas alternativas, notadamente a requerida por meio do presente recurso. Argumenta que a expedição de ofício endereçado à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP encontra respaldo normativo nas regras previstas nos artigos 797, 835 e 139, inc. IV, todos do Código de Processo Civil, com a finalidade de requisição de informações a respeito de eventual quantia disponível em nome do recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a subsequente determinação de expedição de ofício endereçado à SUSEP e a requisição de informações a respeito de eventual quantia disponível em nome do recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício endereçado à SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias investidas em previdência privada. Convém observar que a pretendida ordem de expedição de ofício endereçado à SUSEP tem como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome do devedor e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. É preciso destacar que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se, também por esse motivo, de quantia impenhorável. As exceções são admitidas nos casos em que as contribuições depositadas são passíveis de constrição, nos termos da regra prevista no art. 833, § 2o, do CPC, situação diversa da observada no presente caso. A esse respeito atente-se para o teor da seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1121719/SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, julgado em 12/2/2014) (Ressalvam-se os grifos) Nesse mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUSEP. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados à SUSEP, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada. 2. Os eventuais ofícios endereçados à SUSEP têm como finalidade a revelação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à pretendida penhora de saldo apurado. 3. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, no entanto, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. 4. A regra é a de que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destinar-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos do art. 833, § 2o, do CPC, cuja aplicação não pode ser admitida no presente caso. 5. No caso, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. Logo, não pode ser deferida a pretendida requisição de informações. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1994619, 0706347-65.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP E CNSEG. INVIABILIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados à SUSEP, órgão público, e à CNSEG, associação de natureza privada, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada. 2. Os eventuais ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG têm como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. 4. Convém destacar que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se, também por esse motivo, de quantia impenhorável. As exceções são admitidas nos casos em que as contribuições depositadas são passíveis de constrição, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, situação diversa da observada no presente caso. 5. No caso, observa-se a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. Logo, não pode ser acolhida a pretendida expedição de ofício à SUSEP ou à CNSEG. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1857334, 0704825-37.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1013883, 20160020351249AGI, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - SALDO EM FUNDO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Conforme orientação do e. STJ, "Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente" (EREsp 1121719/SP). 2. Nesse sentido, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo constante em fundo de Previdência Privada como complementação da aposentadoria, de acordo com o constante no art. 649, IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 930100, 20150020305337AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2016) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR CONFIGURADA. 1. A faculdade de resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência privada não afasta a natureza alimentar do saldo existente naquele fundo, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados, como complementação da aposentadoria, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil. 2. Agravo não provido.” (Acórdão no 840029, 20140020249258AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2014) (Ressalvam-se os grifos) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de requisição, por meio da expedição de ofício endereçado à CNSEG e à SUSEP, de informações a respeito de bens pertencentes ao devedor. 2. A recorrente requereu precisamente a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, sendo a primeira um órgão público e, a outra, uma associação de natureza privada. 2.1 O objetivo da agravante, em última análise, consiste em obter informações a respeito da existência de planos complementares de previdência privada em nome do devedor para, em seguida, requerer a penhora de parte do dinheiro investido. 3. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1811085, 07423569420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o eventual saldo de previdência privada estará protegido pela regra da impenhorabilidade absoluta, nos moldes da norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC e do entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Diante da impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada, não subsistem razões para o deferimento da pretendida expedição de ofício à SUSEP. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator